Tribunal: STF
Processo: ARE 1569340
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE MULTA - PROCON Pretensão de que seja afastada a utilização do IPCA-E, acrescido de juros de 1%ao mês para correção de débito não tributário, determinando-se a utilização da taxa Selic Decisão do juízo de primeiro grau que desacolheu a exceção de pré-executividade – Decisório que merece subsistir - Dívida não tributária, oriunda de multa administrativa e, portanto, a atualização do débito é feita pelo IPCA-E e não pela SELIC Inteligência do art. 57 do CDC e dos arts. 1º e 2º da Portaria Procon nº 38/2011 - Precedentes do E. STF, do E. STJ, desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público - Recurso não provido” (eDOC 22 – ID: 5bbdf085, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, VI; e 24, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a aplicabilidade da Selic como índice de correção monetária e juros de mora.



    Alega-se que a competência da União para prever os índices incidentes sobre os débitos judiciais e que os Estados estão vinculados ao índice monetário fixado pela União Federal, tendo competência apenas para fixar índices inferiores a este (eDOC 33 – ID: 9dae2e5e, p. 10).



    Argumenta-se que, quanto à matéria relacionada a índices de correção monetária e taxas de juros de mora aplicáveis a créditos fiscais, por se tratar de matéria financeira devidamente regulada pela União, os demais entes somente podem exercer validamente sua competência suplementar nos limites estabelecidos pela legislação federal (eDOC 33 – ID: 9dae2e5e, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, Tribunal de origem consignou que o valor cobrado nos autos não possui natureza tributária e que a Portaria Procon nº 38/2011 prevê a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, consoante consta da CDA sub judice, o débito fiscal se refere à infração cometida pela ora recorrente em razão de ter estabelecido obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, logo, caráter não tributário.



    (...)



    Nessa dicção, não se cogita de aplicação de índice inconstitucional para a atualização monetária do débito, pois, neste processo, é exigido débito não tributário, oriundo de multa administrativa do PROCON, ao passo que no incidente de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 foi reconhecida a inconstitucionalidade de artigos da Lei Estadual nº 6.374/89 (Lei do ICMS), com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, relacionados a índices de atualização de créditos tributários estaduais.



    (...)



    Logo, é o caso de se ratificar a r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que entendeu não ser o caso de se afastar a utilização do IPCA-E, acrescido de juros de 1% ao mês para correção do débito ora em discussão, nos exatos termos do art. 57 do CDC e dos arts. 1º e 2º da Portaria Procon nº 38/2011” (eDOC 22 – ID: 5bbdf085, p. 4-6)  



    De fato, a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, sem fazer qualquer distinção sobre o ente estatal figurar como credor o devedor do débito,confira-se:  



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”  



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.062 da repercussão geral, assentou que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.  Eis a ementa deste precedente: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere à possibilidade de os Estados fixarem índices diversos de correção monetária. 



    No mais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a legislação pertinente e qual o índice de correção monetária prevista para o caso dos autos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, especialmente no que se refere à verificação se o índice previsto na legislação estadual é superior ao federal, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO ESTADUAL. JUROS DE MORA. SUPOSTA APLICAÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR À TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (ARE 1533181 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.08.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária” (RE 1164545 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente